Tribunal: TJDFT
Processo: 0716146-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716146-45.2019.8.07.0000 RECORRENTE: NATALIA AMARO DA SILVA RECORRIDO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO RESCISÓRIO COM FUNDAMENTO NO INCISO V DO ARTIGO 966 DO CPC. NULIDADE DE ATO CITATÓRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. CITAÇÃO EDITALÍCIA. DEFERIMENTO REALIZADO SEM ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE CITAÇÃO PESSOAL. DILIGÊNCIA REALIZADA EM ENDEREÇO DIVERSO DAQUELE CONSTANTE NO SISTEMA BACENJUD. EQUÍVOCO DESPERCEBIDO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO. NECESSIDADE. CITAÇÃO IRREGULAR. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA E AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. 1. Conquanto haja posicionamento jurisprudencial, inclusive desta egrégia Corte de Justiça, no sentido de que a ação rescisória não é a via adequada para o reconhecimento de nulidade de citação, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem admitindo o seu cabimento por clara violação à norma jurídica (artigo 966, V, do Código de Processo Civil). 2. Restando evidenciada a irregularidade do ato citatório ficto, uma vez que não fora precedido de um mínimo de cuidado e diligências que comprovassem a ausência de possibilidade de localização da parte ré, necessária se mostra a declaração de nulidade do ato citatório, bem como de todos os atos processuais subsequentes, ante a violação manifesta de norma jurídica e ofensa ao contraditório e à ampla defesa, princípios basilares do regramento processual civil. 3. Ação rescisória admitida e julgada procedente. O recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o colegiado estabeleceu os honorários sucumbenciais em patamar inferior ao mínimo legal, mesmo não existindo, na espécie, qualquer hipótese autorizadora de arbitramento por equidade. Em contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138 (ID 26563993 - Pág. 12). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, quanto ao pedido de fixação de honorários com observância ao comando inserto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Determino que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029